Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca da petição apresentada pela exequente ao ID 13999881. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora